Tribunal: TJSP
Processo: 1001043-28.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, em atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente ao réu. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001043-28.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante CLEUDO
JOSÉ DA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001043-28.2018.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal
Apelante: Cleudo José da Cruz
Apelado: Banco BMG S/A.
Voto no 12.704
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO.
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL.
DANO
MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pelo autor que não
se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores.
Dano “in re ipsa”. Indenização fixada em R$ 10.000,00, em
atenção às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da
medida, o poderio econômico da instituição financeira e em
obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo
psicológico
sofrido.
SUCUMBÊNCIA.
Ônus
carreado
integralmente ao réu. Inteligência do artigo 86, parágrafo
único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente
reformada. Apelação provida.
Vistos.
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e moral, julgada
parcialmente procedente pela MM. Juíza Carmen Silva Alves, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, cancelar em
definitivo o desconto a título de RMC Reserva de Margem Consignável e
condenar o banco a restituir, de forma simples, todas as parcelas debitadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
3
no benefício previdenciário do autor. Sucumbência recíproca, em igual
proporção, no tocante às custas e despesas processuais; honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devidos
pelas partes ao d. advogado da parte adversa, respeitada a gratuidade
processual concedida.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a ocorrência de dano moral. Alega a necessidade de
condenação do banco à reparação do abalo psicológico, cuja indenização
deverá ser fixada em R$ 10.000,00. Pleiteia a reforma da sentença e o
provimento do apelo.
Apelo tempestivo e respondido.
Preparo desnecessário, ante a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Ação de rito ordinário para declaração de
inexistência de contratação de empréstimo por cartão de crédito com
reserva de margem consignável, restituição dos valores indevidamente
descontados e condenação do banco ao pagamento de indenização por
dano moral.
Em resposta, o réu arguiu preliminar de inépcia
da petição inicial e, no mérito, sustentou que as partes celebraram contrato
de uso de cartão de crédito consignado, do qual a parte autora tinha pleno
conhecimento do que se tratava. Aduziu que foi realizado saque com o uso
do cartão de crédito, de modo que a insurgência não se reveste de
credibilidade. Alegou, ainda, o descabimento da repetição de indébito, a
inexistência de dano moral e, em caso de procedência da ação, a
necessidade de devolução dos valores creditados à parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
4
Em réplica, o autor arguiu a falsidade da
assinatura aposta no contrato juntado com a contestação a folhas 70/73,
pois sustentou que jamais firmou termo de adesão a cartão de crédito
consignado e autorização para desconto em folha de pagamento com o réu.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
Em grau de recurso, o v. acórdão de folhas
268/276 deu provimento ao apelo interposto pelo autor, anulou a r.
sentença e determinou a realização de perícia grafotécnica.
Baixados os autos, decisão de folhas 280 nomeou
perito para a realização da prova técnica.
O laudo pericial veio a folhas 309/318.
As partes aduziram manifestação a folhas
322/325 e 333/335.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
A inexistência de relação jurídica entre as partes,
a inexigibilidade do débito e o dever de repetição do indébito restaram
incontroversos.
O cerne recursal respeita apenas à possibilidade
de concessão de indenização por dano moral.
A apelação comporta provimento.
Respeitado o entendimento da d. magistrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
5
quo, inegável a ocorrência do dano moral, diante do constrangimento a que
se submeteu o apelante.
Não se trata de situação comum ou que o homem
médio deva suportar como simples incômodo. É, sim, fato apto a provocar
prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.
Trata-se de dano moral puro, in re ipsa, que
emerge do próprio fato. É o bastante para caracterizar o dever de indenizar.
A contratação não consentida, a emissão de cartão
de crédito não solicitado e a averbação da reserva de margem consignada
junto ao benefício previdenciário, com descontos que privaram o apelante
de parte de seus parcos recursos, não podem ser tidos como meros
aborrecimentos ou simples dissabores.
Tais
acontecimentos
traduzem
situação
de
angústia e impotência do consumidor, que mesmo não tendo contratado
com a instituição bancária, teve sua reserva de margem consignada
averbada, com emissão de cartão de crédito não pleiteado, e não conseguiu
se ver restituído das importâncias que lhe foram indevidamente retiradas e
teve que se submeter a arcar com sua subsistência com orçamento ainda
mais reduzido do que o de costume.
É evidente que tais circunstâncias são geradoras
de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois extrapolam
o mero aborrecimento cotidiano.
A falha na prestação do serviço pela instituição
financeira evidenciou o dano moral causado ao apelante, de modo a ser
devida indenização respectiva.
No tocante ao montante da indenização, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
6
atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter
punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, arbitro-o em
10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária a partir deste
julgamento e juros moratórios legais a partir do evento danoso, nos termos
das súmulas 54 e 362 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Referido valor proporciona justa indenização pelo
mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
No que respeita à sucumbência, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, caberá ao banco o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com o
artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, da Lei Adjetiva Civil.
As custas e despesas processuais serão corrigidas
monetariamente a partir de cada desembolso e, os honorários, a partir desta
data.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“(...) INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E
INDENIZAÇÃO.
Desconto
em
proventos
de
aposentadoria. Contratação de empréstimo consignado
negada, sem prova efetiva de sua ocorrência. Responsabilidade objetiva. Desídia da instituição
financeira. Dano material ocorrente. Dano moral
configurado, a decorrer do só fato. Valor da indenização
mantido. Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 0022017-73.2013.8.26.0002,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j em 16/12/2015).
“Apelação.
Contratos
Bancários.
Ação
declaratória de inexistência de débito e indenização por
danos morais. Sentença de improcedência. Autor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
7
pleiteia a condenação do réu pelos danos morais e
materiais decorrentes do indevido desconto de valor
correspondente a Reserva de Margem Consignável
(RMC). Réu que não demonstrou a contratação válida e
regular pela requerente. Sentença modificada para
procedência parcial da demanda para (a) declaração de
inexistência do contrato, (b) liberação da RMC no INSS e
(c) condenação do réu a restituir o valor (simples)
descontado indevidamente e a pagar indenização do dano
moral de R$ 6.000,00 (com atualização monetária desde o
arbitramento e juros de mora a contar da citação), porém
com dedução do valor principal creditado pelo autor
(corrigido
desde
o
respectivo
saque).
Recurso
parcialmente provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1020781-41.2017.8.26.0451, Rel.
Des. Elói Estevão Troly, j. em 06/02/2019).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNANDO. COBRANÇA DE RMC (RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL) - Alegação de que contratou
empréstimo consignado e não cartão de crédito. Devida a
aplicação do Código de Defesa do consumidor, eis que a
autora é destinatária final. Em se tratando de negativa de
contratação era ônus do banco réu colacionar aos autos
documentos aptos a provar a licitude da contratação e
dos descontos efetuados sob a nomenclatura RMC. Ônus
do qual não se desincumbiu o banco réu - Banco que
colacionou diversas faturas, contudo, não comprovou a
contratação do cartão de crédito na modalidade
consignado. Violação ao disposto na IN 28/2008 do INSS
- Dever de restituir referidas cobranças de forma simples.
Faturas que evidenciaram a utilização do cartão de
crédito, mas não
a
contratação
na modalidade
consignado.
Compras
realizadas
que
devem
ser
ressarcidas ao banco. Dano moral configurado. Dever de
indenizar. Autora que teve seu benefício previdenciário
indevidamente limitado, prejudicando seu sustento. Valor
que deve ser fixado em R$ 10.000,00 suficiente a reparar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
8
o dano, sem gerar indevido enriquecimento a autora.
Sentença reformada. Sucumbência invertida - Apelo
provido” (TJSP, 12a Câmara de Direito Privado, Apelação
no 1002246-22.2017.8.26.0077, Rel. Des. Jacob Valente, j.
em 11/09/2017).
“DANOS MORAIS
CONTRATO DE
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL CARTÃO DE
CRÉDITO Alegação de simulação/dissimulação venda
casada, afirmando a autora ter procurado a requerida
para contratação de empréstimo consignado, sendo lhe
imposto, sem autorização, um empréstimo sobre a reserva
de margem consignável para Cartão de Crédito

Alegação de necessidade de autorização expressa para
(RMC). Reserva de Margem Consignável (art. 3o, III, da
Instrução Normativa INSS n. 28/2008, alterada pela I. N.
INSS n. 39/2009) Sentença de improcedência Réu que
não comprovou documentalmente a contratação aqui em
discussão e a autorização do autor para contratação de
Reserva de Margem Consignável de Cartão de Crédito -
ÔNUS DA PROVA Inversão Restrição de crédito
sofrida pelo autor se deu de forma injusta, em patente
conduta abusiva da instituição financeira requerida

Danos
morais
caracterizados

Condenação
em
R$12.000,00 Inexigibilidade do débito não reconhecida
Autor que recebeu, de forma efetiva, o valor em crédito
em sua conta corrente - Sucumbência
Inversão.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
com
determinação” (TJSP, 22a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1000313-70.2017.8.26.0414, Rel. Des.
Roberto Mac Cracken, j. em 19/10/2017).

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
APELAÇÃO DO AUTOR -
Empréstimo sobre reserva de margem consignável -
Descontos indevidos na aposentadoria do autor -
Ausência de demonstração, pela instituição financeira, de
que os descontos são lícitos - Restituição devida -
Sentença reformada. Dano moral configurado - Hipótese
em que o autor teve sua tranquilidade e segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
9
abaladas em razão da falha na prestação de serviço pelo
banco - Valor R$ 7.000,00 - Sentença reformada. Recurso
provido” (TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1002968-55.2016.8.26.0024, Rel. Des. Marino Neto, j.
em 03/08/2017).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001043-28.2018.8.26.0291 -Voto no 12704
10
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à apelação
para se condenar o banco ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária a partir
deste julgamento e juros moratórios legais a partir do evento danoso, nos
termos das súmulas 54 e 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, mais
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85, §§ 2o, e
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator